Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 190205575, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000422-20.2011.8.07.0001, proposta em face de BBR AUTO POSTO LTDA – ME e OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Inicialmente, o credor afirma que a matrícula do imóvel do qual pretendia a penhora foi cancelada. E, assim, suscitou a existência de fraude na emissão da declaração de imposto de renda do executado OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO, com a consequente remessa dos presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. Além disso, requereu a penhora sobre o faturamento das empresas pertencentes ao executado, com fundamento no art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. Indefiro os pedidos retro. Ao compulsar os autos, verifico que o cancelamento da matrícula do referido imóvel já é objeto de apuração pelo Juízo da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO (ID 188875349). No mais, indefiro também a penhora sobre o faturamento das empresas das quais o executado é sócio, tendo em vista que a empresa não faz parte do polo passivo da lide, não podendo a execução recair sobre quem não é parte no processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1807030, 07333206220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. I. A penhora de percentual de faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando esta figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil. II. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da própria empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A, caput, do Código Civil. III. Em se tratando de execução contra sócio, a penhora sobre o faturamento da empresa só se legitima na hipótese excepcional de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1795412, 07109271220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 10 (dez) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 59366722), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata na origem de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de danos, que além do pedido principal de rescisão de contrato requereu o ressarcimento de quantia paga, indenização por perdas e danos e indenização por danos morais. Alega que, em pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD (ID 162787063, dos autos de origem) verificou-se a existência de 02 (duas) pessoas jurídicas (SAVANA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 44.473.293/0001-08 e TRANSPORTADORA SUL LTDA, CNPJ: 02.542.305/0001-50), nas quais consta o Sr. Osmar Valente Ornelas Filho (agravado) como sócio, sendo que, então, foi requerida a penhora do faturamento dessas empresas no percentual que tem direito o agravado, bem como o bloqueio das quotas societárias para evitar a transferência para terceiros, que restou indeferida pela decisão ora combatida. Destaca que não se trata de penhora de bem da sociedade para pagar dívida do sócio. A penhora requerida recai sobre bem que integra o patrimônio do sócio (lucros proporcionais às suas cotas) para pagar dívida dele próprio e que, nesse sentido, o artigo 1.026 do Código Civil, possibilita que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens, assim sendo, mostra-se lícita a constrição sobre os lucros e dividendos das empresas declaradas no imposto de renda do devedor. Ao final, requer o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar que o Agravante venha a sofrer futuros danos, por não ter o agravado outros bens passíveis de penhora e, no mérito, seja o presente recurso, ao final, provido, para reformar e revogar a decisão combatida, a fim de: a) Determinar a penhora do valor dos repasses que o agravado tenha a receber das empresas Savana Agropecuária LTDA e Transportadora Sul LTDA; b) Proceder com o bloqueio das quotas societárias que estão em nome do executado nas empresas SAVANA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 44.473.293/0001-08 e TRANSPORTADORA SUL LTDA, CNPJ: 02.542.305/0001-50 com o fim de obstar eventual transferência das referidas quotas a terceiros; e c) Compelir o agravado, que é sócio administrador das referidas empresas, para que junte aos autos: (I) o balanço das empresas com a distribuição dos lucros e a periodicidade com que ocorre; (II) a forma de pagamento, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Preparo (ID 59366727). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a penhora sobre o faturamento das empresas pertencentes ao executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.